Tribunal: TJBA
Processo: 8002174-02.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002174-02.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERNANDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. HONORÁRIOS DEVIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - De logo impõe assentar que a Defensoria Pública, sempre que atuar na defesa de alguém contra pessoa jurídica à qual pertença, não terá direito à percepção de honorários sucumbenciais. Porém, se a parte adversa for particular ou ente federativo diverso, os honorários, em regra, devem ser recolhidos em benefício da mesma. Dentro deste contexto, observa-se que em relação ao Estado da Bahia, não assiste razão a insatisfação do apelante, conforme entendimento consolidado na súmula 421 do STJ.

II - Com efeito, evidenciado que o Estado da Bahia, está dispensado, por normas estaduais, do recolhimento de honorários de sucumbência, não merecendo, portanto, acolhimento da pretensão neste ponto.

III-

A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Deste modo, merece guarida a pretensão aos honorários em face do Município de Brumado, haja vista configurar ente diverso daquele a que a Defensoria Pública é integrante. Neste sentido, entendo que o valor da verba honorária em 10% do valor da causa é razoável para as circunstâncias e capaz de representar remuneração adequada ao trabalho realizado nos autos.

IV - Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002174-02.2018.8.05.0032, sendo Apelante e Apelados e MUNICÍPIO DE BRUMADO e

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação, nos termos das razões a seguir expendidas.